Tribunal: STF
Processo: MS 38976
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Clerines Claro da Rosa, em 31.12.2022, contra decisão proferida pela Desembargadora Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaffer, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 5046930-79.2022.8.24.0000. 



O caso



    2. A impetrante relata que “impetra Mandado de Segurança contra decisão da autoridade coatora, Excelentíssima Dra. Relatora CINTIA BEATRIZ DA SILVA BITTENCOURT SCHAEFER, que manteve a decisão de primeiro grau, em incidente de suspeição promovida contra o Sr. Dr. Eduardo Sens dos Santos, representante do Ministério Público de SC, em virtude de abuso de poder, e praticar atos ilegais de maneira contínua, sequencial, sucessiva, recorrendo a métodos poucos ortodoxos e louváveis, objetivando a condenação” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Assevera que o ato apontado coator “desconsidera os princípios constitucionais da segurança jurídica, da boa fé e da confiança legítima (emanações do caput do art. 5º da CF/88); colidem com o direito de petição à apuração de notícias sobre a possível ocorrência de ilícitos funcionais, abuso de poder, afronta o contraditório e ampla defesa, revelando, por isso, comportamento contraditório ilegal” (fl. 8, e-doc. 1).



    Sustenta que “ao endereçar HC ao Tribunal exerce o direito-dever de petição, consagrado no artigo 5º, inciso XXXIV, alínea ‘a’, da Constituição da República Federativa do Brasil, inciso LXVIII, art. 647 do CPP, visando, com tal providência, à apuração de notícias sobre a possível ocorrência de ilícitos funcionais – abuso de autoridade” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Alega que “a decisão da Ilustre Relatora, ao negar a possibilidade de conhecimento da demanda, impôs à impetrante uma restrição de direito, condição suficiente para ensejar a presente” (fl. 32, e-doc. 1).



    Requer “a concessão do pedido liminar, com determinação que a Autoridade Coatora, para fins de imediata reabertura do incidente e instrução do procedimento promovido pela Impetrante” (fl. 33, e-doc. 1).



    Requer, também, “os benefícios da Justiça Gratuita, assegurados pela Constituição Federal, artigo 5º, LXXIV e pela Lei 13.105/2015 (CPC), artigo 98 e seguintes” (fl. 3, e-doc. 1)



    No mérito, pede “a concessão da segurança, confirmando a liminar, ou deferindo-a se negada anteriormente, incluindo a determinação de que a Autoridade Coatora proceda a reabertura e instrução do procedimento incidental, a nulidade das provas e do ato em si e seu desentranhamento, como forma de promover justiça” (sic, fl. 23, e-doc. 1).



    3. Distribuído no período de recesso forense, a Presidente deste Supremo Tribunal, Ministra Rosa Weber, não vislumbrou situação excepcional a justificar sua atuação no processo (inc. VIII do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) (e-doc. 13). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    5. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão judicial, da lavra da Desembargadora Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaffer, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 5046930-79.2022.8.24.0000, nos seguintes termos:



    “Trata-se de Habeas Corpus impetrado por C. C. D. R., em causa própria, contra ato que reputa ilegal atribuído ao juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Chapecó que ‘deixou de reconhecer a suspeição do representante do Ministério Público de SC – a saber Eduardo Sens dos Santos – e, consequentemente, declarar a nulidade dos atos processuais em relação ao Paciente que tiveram a intervenção de tal membro do Parquet’.



    A impetrante, por meio de quarenta e cinco páginas, faz dezenas, quiçá centenas de digressões meritórias sobre os fatos de ação penal pelo qual responde e suposta condutas que trariam suspeição ao promotor de justiça atuante nos autos. Alega que o promotor de justiça seria suspeito para atuar nos procedimentos penais em desfavor da impetrante devido aos seguintes fatos: (...)



    Alega ainda que ‘esta Suprema Corte, guardiã da Constituição da República, estabeleça limites claros ao exercício acusatório’ e que sua prisão em flagrante constituiu em abuso de poder de ‘ordem ilegal emanada do promotor, para o fim de vulnerar a presunção de inocência do Paciente’.



    Diz também que o promotor de justiça possui ‘interesse pessoal no resultado do feito, desde a fase pré-processual, com o único e imutável desígnio de condenar o paciente’ e que houve ‘invasão ilegal de propriedade e prisão ilegal sem suporte em justa causa legal e legítima’.



    Aventa outrossim que ‘a jurisprudência, permite a impetração de habeas corpus como substituto a recurso extraordinário’. Não fosse isto, diz o promotor de justiça faz manifestações vingativas da paciente perante terceiros, além de citar supostos fatos novos que teria tido conhecimento recentemente.



    Por tais motivos, pede que ‘seja concedida esta a ordem de habeas corpus para o fim de decretar a nulidade do feito, reconhecida a suspeição arguida em face do representante do MP Sr Eduardo Sens dos Santos’.



    O pedido liminar foi indeferido e as informações de praxe dispensadas (Evento 6). Em sequência, lavrou parecer pela douta Procuradoria-Geral de Justiça o Exmo. Sr. Dr. Ernani Dutra, manifestando-se pelo não conhecimento da impetração. É o breve relato.



    Decido.



    O Habeas Corpus comporta julgamento monocrático pelo não conhecimento. É que o artigo 104 do Código de Processo Penal deixa claro que a decisão que decide pela suspeição ou não de promotor de justiça é de natureza irrecorrível. Veja-se: (...)



    É bem verdade que se admite o Habeas Corpus em situações excepcionais, quando a ilegalidade é flagrante.



    Entretanto, esta subscritora, no julgamento monocrático do Habeas Corpus n. 5042227-08.2022.8.24.0000, impetrado em causa própria pela mesma paciente, embora não tenha conhecido do writ, apontou que inexistiam elementos indiciários de suspeição do promotor de justiça aptos ao conhecimento do mandamus: (...)



    Ainda que assim não fosse, tem-se que o Habeas Corpus é um remédio constitucional de natureza excepcionalíssima que serve estritamente para aferir a legalidade do comando que privar ou ameaçar privar a liberdade de locomoção do indivíduo, não sendo possível a análise exaustiva das provas e das peculiaridades do caso concreto.



    Desta feita, inviável analisar aprofundadamente os argumentos trazidos pela impetrante sobre suposta suspeição do promotor de justiça. (...)



    Sobre o ponto, esta subscritora já havia consignado no Habeas Corpus pretérito que este remédio constitucional ‘possui estreita via de cognição, não sendo passível de aferição de digressões meritórias e aprofundamento dos fatos de origem’.



    Ainda, neste juízo perfunctório, não percebo animosidade entre as partes, mas sim descontentamento da advogada impetrante com a denúncia que foi oferecida em seu desfavor, ao passo que a negativa de autoria é matéria da persecução penal, sendo que o flagrante da prisão da paciente foi devidamente homologado nos autos n. 5007411-77.2021.8.24.0018, não tendo havido nem mesmo recurso pela paciente.



    De toda forma, da análise do autos de origem, percebe-se na verdade que a paciente, em tese, estaria envolvida em diversos respeitos à legislação ambiental, mesmo após o embargo de obra pela autoridade ambiental competente, tendo o diligente profissional jurídico apenas acompanhado atuar dentro da discricionariedade de sua função.



    Por fim, se a ilegalidade fosse flagrante, não seriam necessárias quarenta e cinco páginas de impetração, com dezenas de laudos de documentos e mídias audiovisuais para o apontamento da tese defensiva.



    À vista de todo o exposto, ante a impropriedade da via eleita, a irrecorribilidade do decisum singular e a ausência de flagrante ilegalidade apta ao reconhecimento de eventual suspeição do promotor de justiça, não conheço do Habeas Corpus, monocraticamente, o que faço com supedâneo no artigo 3º do Código de Processo Penal c/c artigo 932, Inciso III, do Código de Processo Civil e artigo 232, § 3º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Santa Catarina” (e-doc. 18).



    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, rejeitados pela desembargadora relatora (e-doc. 19).



    6. Na al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se sobre a competência deste Supremo Tribunal para conhecer e julgar mandado de segurança:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    d) (…) o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



    No rol dos casos constitucionalmente submetidos à competência originária deste Supremo Tribunal não se inclui a atribuição de processar e julgar originariamente mandado de segurança no qual figure como autoridade coatora Desembargadora de Tribunal de Justiça.



    A matéria não admite discussão mínima, por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal neste sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MS n. 31142-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.4.2012).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Ato praticado por autoridade não prevista no rol taxativo do art. 102, I, ‘d’, da Constituição Federal. TRE/MG. 3. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento do writ. 4. Precedentes. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (MS n. 35.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 3.12.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO PELO QUAL NÃO SE IMPUGNA O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MS n. 37.944-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – TJDFT E DO COORDENADOR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TJDFT. INTELIGÊNCIA DO ART. 102, I, D, DA CF/1988. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO IMPUTADA AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus no art. 102, I, d, da CF/88, impede o conhecimento desta ação contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT e do Coordenador de Conciliação de Precatórios do mesmo tribunal. II - Os impetrantes não conseguiram demonstrar qual seria a omissão imputável ao Presidente da República e nem a liquidez e certeza do direito pleiteado. São pressupostos para o cabimento do mandado de segurança a existência de fato líquido e certo, em face de ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica em exercício de atribuições do Poder Público. III - Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Súmula 267/STF. IV - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 36823-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.3.2020).



    Confiram-se também os seguintes julgados: MS n. 34.261, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 27.6.2016; MS n. 30.193-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 6.6.2011; MS n. 36.009/MA, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 27.9.2018; e MS n. 36.453, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 9.5.2019. 



    Observe-se ainda o enunciado da Súmula n. 624 deste Supremo Tribunal, no sentido de que “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    7. No julgamento dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 25.087/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ 11.5.2007, este Supremo Tribunal decidiu que, negado seguimento ao mandado de segurança por incompetência manifesta, o encaminhamento dos autos ao Tribunal competente ocorreria em situação de iminente risco de perecimento de direito, o que não se tem por comprovado na espécie.



    8. Pelo exposto, não conheço do mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora